Tribunal: TJES
Processo: 5008861-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008861-67.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008861-67.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS, WAISTER DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Prevalência da competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas dos acusados Waister e Weverton contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em razão da morte de Luciano Gomes dos Santos, ocorrida em 28/05/2019, em contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas.

2.A defesa de Waister alega ausência de elementos concretos de autoria, sustentando que a decisão se baseia em depoimentos indiretos e confissão extrajudicial não ratificada em juízo. A defesa de Weverton afirma inexistirem provas seguras de sua participação, argumentando que sua prisão em posse de armas não seria suficiente para vinculá-lo ao delito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há prova da materialidade do delito; e

(ii) se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413 do CPP.

III. Razões de decidir

4. A materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo cadavérico, boletim de ocorrência e relatórios de investigação em local de crime.

5. Quanto à autoria, os autos reúnem elementos convergentes: declarações de policiais civis, confissão extrajudicial de Waister (ainda que não reiterada em juízo), apreensão de armas, laudo de microcomparação balística, registros telefônicos de comunicação intensa entre os acusados, além de relatos colhidos no contexto da investigação policial.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo suficiente a existência de elementos indiciários consistentes e harmônicos, ainda que não definitivos, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da credibilidade e do valor probatório.

7. Afastam-se as alegações de nulidade, pois depoimentos indiretos e provas indiciárias são admitidos para pronúncia, desde que corroborados por outros elementos, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

9. Tese: Para a decisão de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a valoração aprofundada da prova, a qual compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Weverton Botelho dos Santos e Waister de Souza Santos,
contra a decisão que os pronunciou, juntamente com o corréu Fábio Ribeiro dos Santos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Luciano Gomes dos Santos.

Nas razões recursais, a defesa de Waister de Souza Santos sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia é nula, porquanto fundamentada em depoimentos indiretos e frágeis, obtidos sem o devido contraditório, destacando a ausência de testemunhas presenciais, ou elementos objetivos que demonstrem sua participação no crime. Aduz que os relatos de populares não identificados não podem servir de base para uma decisão, que submeta o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega, ainda, que a confissão, supostamente prestada em sede policial, não foi ratificada judicialmente, carecendo de credibilidade. Defende, portanto, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Já a defesa de Weverton Botelho dos Santos assevera que inexiste qualquer prova concreta de que tenha efetivamente participado da empreitada criminosa. Argumenta que sua prisão em local diverso, ainda que portando armamento, não é suficiente para estabelecer nexo com o crime objeto da denúncia. Questiona a validade das denúncias anônimas e sustenta que os elementos apresentados são precários, ressaltando que não há individualização de conduta, ou demonstração de vínculo direto entre o recorrente e o homicídio praticado. Requer, ao final, que seja reconhecida a ausência de indícios mínimos de autoria, com a consequente impronúncia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008861-67.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS, WAISTER DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de maio de 2019, por volta das 12h50min, em um matagal na Rua do Pombo, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, os denunciados FÁBIO e WEVERTON, juntamente com um indivíduo de alcunha “Coroa”, auxiliados pelo também denunciado WAISTER, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Luciano Gomes dos Santos, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.205.

Consta dos autos que os denunciados traficavam drogas na região vulgarmente conhecida como “Casinhas”, no bairro Novo Horizonte, ao passo que a vítima exercia a mesma atividade ilícita na região popularmente denominada “Lajinha” ou “Cajazeiras", naquela mesma localidade.

Na data do crime, o denunciado Waister, agindo a mando do denunciado Fábio, atraiu a vítima ao local dos fatos, sob o falso pretexto de fumarem maconha, tendo a vítima aceitado o convite, não desconfiando do plano criminoso para ceifar sua vida, visto que considerava Waister pessoa de sua confiança.

No local, que fica abaixo do nível da rua, numa região de matagal, próxima a uma lagoa, a vítima foi emboscada pelos denunciados Fábio, Weverton e pelo indivíduo de alcunha “Coroa”, sendo alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelos agentes Fábio e Weverton, que provocaram sua morte.

Após a execução, os denunciados Fábio e Waister correram em direção ao Horto, onde permaneceram escondidos até o término dos trabalhos policiais em local de homicídio, enquanto Weverton e “Coroa” fugiram do local a bordo de um automóvel Fiat Strada, de cor verde, pertencente à “Coroa”.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime se deu em razão de disputas afetas ao tráfico de drogas, restando apurado que a vítima possuía envolvimento com o comércio de entorpecentes em região rival a dos denunciados, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pela emboscada preparada pelos denunciados, tendo aceitado o convite de Waister para fumarem maconha no local dos fatos, onde foi alvejada de súbito pelos denunciados Fábio e Weverton, que estavam em superioridade numérica, diminuindo-lhe as chances de reação (...)”

A defesa de Waister sustenta, em suas razões, a ausência de qualquer elemento concreto de autoria, alegando que a decisão de pronúncia se fundamenta, exclusivamente, em depoimentos indiretos e frágeis, prestados por testemunhas não identificadas, sob anonimato, além de confissões extrajudiciais isoladas e não ratificadas judicialmente.

Argumenta, ainda, que não houve a colheita de prova sob o crivo do contraditório, capaz de sustentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A defesa de Weverton aduz, por sua vez, que inexiste qualquer prova direta de sua participação na empreitada criminosa. Aponta que sua prisão em local diverso, mesmo na posse de armamento, não pode ser utilizada como elemento probatório suficiente para qualificá-lo como executor da conduta delitiva.

Alega, por fim, que a sentença de pronúncia incorre em excesso ao presumir a participação de seu constituinte, sendo indispensável, para a pronúncia, a existência de indícios seguros, o que, em seu entender, está ausente nos autos.

A decisão de pronúncia, contudo, encontra-se devidamente fundamentada em diversos elementos de prova que, somados, conferem verossimilhança à narrativa acusatória.

Como é cediço, o juízo de pronúncia tem natureza meramente declaratória da admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal. A valoração aprofundada da prova, nessa fase, é vedada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada, notadamente pelo laudo cadavérico acostado às fls. 208/208v, o qual atesta a causa da morte por ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, além do boletim unificado e do relatório de investigação em local de crime.

No que tange à autoria delitiva, os autos revelam um conjunto probatório que aponta para a participação dos recorrentes.

O policial civil Gilsimar Mathias, em depoimento judicial colhido em mídia juntada à fl. 406, afirmou ter se dirigido ao local do crime, onde colheu informações de populares que, com receio de represálias, apontaram Weverton, Waister e Fábio como os autores do homicídio.

Destacou que a vítima fora atraída por Waister, sob o pretexto de consumir maconha, por ser este uma pessoa de sua confiança, e no local acabou sendo emboscada pelos executores.

Segundo o policial, "foi uma execução a céu aberto", relacionada ao conflito entre facções criminosas atuantes na região.

O delegado de polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori, ouvido judicialmente, confirmou que denúncias anônimas e testemunhos informais colhidos no local do fato indicavam a autoria por parte de Fábio e seus comparsas.

Relatou que Fábio fora encontrado com um revólver calibre .38, arma posteriormente identificada, por meio de laudo de microcomparação balística, como utilizada no homicídio. No mesmo local, Weverton foi preso portando uma submetralhadora calibre 9mm, e, no interior do imóvel, foi localizada uma espingarda calibre 12. Ademais, Weverton teria inicialmente fornecido identidade falsa e negado envolvimento com o crime.

O delegado também afirmou que a análise de dados telefônicos apontou intensa comunicação entre os acusados sobre tráfico de drogas e comércio de armas, havendo inclusive registros fotográficos dos denunciados portando armamento.

Em relação a Waister, consta nos autos confissão extrajudicial, prestada perante a autoridade policial, na qual o acusado admite que sabia da intenção de Fábio de eliminar a vítima e que colaborou com o plano, atraindo-a ao local da emboscada.

Embora tal confissão não tenha sido reiterada em juízo, encontra forte respaldo em demais elementos de prova coligidos nos autos, como as declarações das testemunhas policiais e os dados extraídos da investigação.

Importante salientar que o fato de algumas testemunhas não terem sido identificadas formalmente no processo não retira, por si só, a força indiciária dos relatos colhidos por agentes estatais no exercício regular de suas funções.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia admite fundamentação em depoimentos indiretos e provas indiciárias, desde que essas se mostrem coerentes e convergentes com outros elementos de prova constantes nos autos.

Reunidos tais elementos, verifica-se que há, no presente caso, base empírica suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia.

Os relatos policiais, os laudos técnicos, os registros telefônicos e as apreensões de armas compõem um conjunto harmônico de indícios que justificam a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, nos exatos termos do artigo 413 do CPP.

As alegações defensivas, nesse contexto, demandam exame mais aprofundado de mérito e de credibilidade das provas, matéria que é de exclusiva competência do Conselho de Sentença.

Por fim, frisa-se que eventuais dúvidas ou contradições nos elementos de prova coligidos não podem ser resolvidas, neste momento, em favor da absolvição ou da impronúncia, sob pena de usurpação da função constitucional do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.